Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Processual civil. Ação civil pública. Liquidação individual provisória de sentença coletiva. Composição passiva. Entidade financeira – banco do brasil S/A. Objeto. Correção monetária. Débito originário de cédula de crédito rural. Diferenças. Reconhecimento. Pagamento. Pedido. Acolhimento. Pretensão individual. Relação jurídica. Gênese. Cédula rural pignoratícia. Fomento de crédito volvido ao incremento das atividades rurícolas do tomador. Natureza jurídica negocial. Relação de consumo inexistente. Foro do domicílio da parte autora. Competência relativa. Ajuizamento da pretensão preparatória em foro diverso. Aviamento no foro desta capital federal. Parte autora residente em estado diverso. Local da sede do réu. Opção legítima e consoante as regras de competência (CPC, ART. 53, III, “A”). Opção de foro. Inovação inserida no §1o do artigo 63 do estatuto processual. Nova redação conferida ao dispositivo. Endereçamento. Hipótese pautada por eleição de foro. Aplicação em pretensão individual advinda de título coletivo. Inviabilidade. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.106.701/DF). Matéria. Reexame. Nova perspectiva hermenêutica. Foro do domicílio do executado (CPC, art, 53, III, “b”). Exegese. Foro da Agência ou sucursal onde concertado o negócio. Observância. Necessidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de liquidação provisória e individual da sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública aviada em desfavor do Banco do Brasil S.A., declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das varas cíveis do local do domicílio do exequente, reputando desarrazoada a escolha do foro desta capital para o ajuizamento da ação, conquanto coincidente com o local da sede da instituição financeira acionada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, considerando que o mutuário possui residência em local diverso daquele em que aviada liquidação provisória de sentença coletiva, ser firmada a competência para o processamento e julgamento da pretensão no foro desta capital, sede do banco réu, ou se deve ser firmada no local em que o credor é domiciliado ou no local da agência onde fora celebrado o contrato que aparelha a pretensão.
III. Razões de decidir
3. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil.
4. A liquidação/execução individual que é promovida por mutuário, volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo e aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, “a”, se não estabelecida cláusula de eleição no instrumento firmado.
5. A inovação inserida no §1o e o contido no §5o acrescido ao artigo 63 do estatuto processual, consoante ditado pela Lei no 14.879/24, não afetam nem se aplicam à hipótese que dispõe sobre a competência para processamento de pretensão individual aparelhada por título executivo de natureza coletiva, porquanto a opção de foro manifestada pelo acionante não guarda vinculação com cláusula eletiva de foro, adstringindo-se à viabilidade de a postulação ser aviada no local da sede da parte obrigada e no qual, inclusive, germinara o título executivo, situação gerida pelos regramentos que dispõem sobre a competência territorial sem vinculação com cláusula eletiva de foro.
6. De conformidade com a recente interpretação estabelecida pela Corte Superior de Justiça no ambiente do REsp no 2.106.701/DF, que reexaminara a questão afeta à competência para o processamento da liquidação de sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a prerrogativa conferida ao demandante de eleger o foro de seu domicílio ou o do réu não afasta as regras de competência previstas na legislação processual de regência, ensejando que, conquanto viável o manejo de liquidação individual de sentença coletiva no foro de domicílio da pessoa jurídica executada, imperioso observar-se, igualmente, a previsão normativa processual específica, que determina a competência do foro da agência ou sucursal para as obrigações contraídas pela pessoa jurídica (CPC, art, 53, III, “b”), sendo essa a exegese a ser conferida à expressão “domicílio do executado”.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido desprovido. Unânime.